Tribunal: TJPA
Processo: 0041592-47.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041592-47.2011.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LA VIE EN ROSE

APELADO: PORTE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLEITO DE REPARAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DE UNIDADES AUTÔNOMAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo CONDOMÍNIO LA VIE EN ROSE contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu a ação de indenização por danos materiais sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC/73, revogando liminar anteriormente deferida. O Condomínio busca nulidade da sentença, reconhecimento de sua legitimidade ativa para pleitear indenização por desvalorização imobiliária das unidades autônomas e regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o condomínio possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desvalorização de unidades autônomas em razão de abalo estrutural de edifício vizinho; e (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para permitir o regular processamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condomínio edilício representa interesses coletivos dos condôminos, especialmente no que diz respeito às áreas comuns e à preservação do patrimônio comum, conforme disposto nos arts. 1.331 a 1.334 do Código Civil.

4.

A desvalorização de imóveis de unidades autônomas configura dano patrimonial de caráter individual, não relacionado ao patrimônio coletivo ou às áreas comuns do condomínio, e, por conseguinte, não é passível de ser pleiteada pelo condomínio.

5.

O direito de propriedade, incluindo a valorização ou desvalorização econômica de bens, é personalíssimo e disponível, cabendo exclusivamente ao titular do imóvel buscar reparação. Não há previsão legal para que o condomínio represente condôminos em pleitos relativos a direitos individuais dessa natureza.

6.

Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que o condomínio não possui legitimidade ativa para ações envolvendo danos patrimoniais ou morais ligados à desvalorização de unidades autônomas, salvo autorização específica ou vínculo direto com as áreas comuns, o que não se verifica nos autos.

7.

Dada a ilegitimidade ativa do condomínio, mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O condomínio edilício não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desvalorização de unidades autônomas, por se tratar de direito de titularidade exclusiva dos respectivos proprietários.

2.

A desvalorização de unidades condominiais não se refere ao patrimônio coletivo ou às áreas comuns, mas a interesses individuais de condôminos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, IV; CC, arts. 1.331 a 1.334 e 1.348, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.348.536/SP.

·

TJ-GO, AC nº 5289308-61.2021.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 26/01/2023.

·

TJ-MG, AC nº 10000191617331001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 24/02/2021.

·

TJ-SP, Apelação Cível nº 1002941-62.2019.8.26.0001.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
CONDOMÍNIO LA VIE EN ROSE,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, movida contra
PORTE ENGENHARIA LTDA.

-,
extinguiu o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 267, IV do CPC/73, c/c art. 14 do NCPC, revogando a liminar antes deferida.

Em suas razões recursais defende o Apelante, em síntese, o conhecimento e provimento do apelo, com vistas a declarar nula a r. sentença para reconhecer a legitimidade ativo do Condomínio e determinar o regular processamento do feito, com a execução da multa cominatória decorrente de descumprimento de liminar proferida nos autos.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Rememoro que o presente feito trata de ação de indenização por danos materiais, em que o Condomínio objetiva, em suma, a percepção da reparação em face da desvalorização imobiliária sofrida pelos condôminos, ante o abalo estrutural sofrido no edifício vizinho áquele “Wing”, no ano de 2011.

A questão da
ilegitimidade do condomínio para pleitear indenização por desvalorização dos imóveis
decorre da análise da natureza do direito em discussão e da aptidão legal do condomínio para representá-lo. Essa questão frequentemente surge em litígios envolvendo obras públicas, impactos ambientais ou danos que alegadamente afetem o valor de unidades individuais de um condomínio, hipótese dos autos.

Pois bem.

O condomínio é uma pessoa jurídica que representa os interesses coletivos dos condôminos, especialmente no que diz respeito às áreas comuns e à preservação do patrimônio comum, conforme os
arts. 1.331 a 1.334 do Código Civil
. Porém, no caso de indenizações relacionadas à
desvalorização de imóveis individuais
, há um entendimento consolidado de que esses danos possuem natureza
estritamente individual
. Isso ocorre porque a desvalorização afeta
o valor patrimonial de cada unidade autônoma de maneira particular
e
exclusiva
, não envolvendo diretamente o patrimônio coletivo ou as áreas comuns.

Em outras palavras, a desvalorização do imóvel refere-se ao impacto econômico na propriedade de cada condômino, que é uma
unidade autônoma
e não integra as áreas comuns do condomínio. Como tal, esse tipo de dano não pode ser pleiteado pelo condomínio, mas apenas pelos condôminos individualmente.

Acrescento, no particular, que o direito de propriedade, incluindo a valorização ou desvalorização econômica de um bem, é
disponível e personalíssimo
, cabendo apenas ao titular do bem exercer sua defesa ou pleitear reparação. Logo, mesmo que o condomínio possua legitimidade para defender interesses coletivos, como nos casos de danos às áreas comuns, não há previsão legal que autorize o condomínio a pleitear indenizações relativas a direitos individuais dos condôminos, como a desvalorização de suas propriedades.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem decidindo pela ilegitimidade do condomínio para pleitear indenização por desvalorização de unidades autônomas, veja-se:

"O condomínio edilício não possui legitimidade ativa para pleitear reparação por dano moral ou patrimonial relacionado à desvalorização de unidades autônomas, por se tratar de direito de titularidade exclusiva de seus proprietários."

(REsp 1.348.536/SP)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFAS DE ÁGUA/ESGOTO EM DOBRO. CONDOMÍNIO QUE POSTULA EM NOME DOS CONDÔMINOS. ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. 1. Em algumas situações excepcionais, a lei confere legitimidade extraordinária ao condomínio para que busque, em juízo ou fora dele, a defesa dos interesses comuns (art. 1.348, II, CC). 2. Todavia, a pretensão de suspensão da cobrança da tarifa das faturas de água/esgoto dos condôminos, individualmente, e não do condomínio, além de indenização por dano material a ser creditado ao Condomínio, desnatura essa situação de excepcionalidade, não se tratando de interesse comum, razão porque configurada a ilegitimidade ativa ad causam do Condomínio. 3. Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, com relação ao dano extrapatrimonial, que tem natureza personalíssima, o condomínio não tem legitimidade para atuar. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 5289308-61.2021.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. METRAGEM. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NA ÁREA COMUM. ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO RECONHECIDA POR LEI. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - A legitimidade é a capacidade de estar em juízo na condição de autor ou réu de determinado conflito, traduzindo-se na relevância que o resultado da ação possa atuar na esfera de direitos das partes envolvidas - O condômino não tem legitimidade para pleitear reparação cível por irregularidades na construção da área comum do edifício, posto caber ao condomínio, representado pelo síndico, a defesa dos interesses coletivos nos termos o art. 1.348, II do Código Civil de 2002 - Reconhecida a ilegitimidade ativa da parte, a extinção do processo, desde logo, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, VI do CPC/15, é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000191617331001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

"A desvalorização econômica de unidades condominiais é matéria de interesse individual dos condôminos, inexistindo legitimidade do condomínio para sua discussão."

(Apelação Cível nº 1002941-62.2019.8.26.0001)

Ante todas as considerações concluo que o condomínio não tem legitimidade para pleitear indenização por
desvalorização dos imóveis
das unidades autônomas, pois esses danos são de caráter patrimonial individual. A legitimidade para tal demanda é exclusiva de cada condômino, salvo situações em que o dano seja diretamente relacionado às áreas comuns ou haja autorização específica para que o condomínio represente os interesses individuais, que não é a hipótese dos autos, repito.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025